Tribunal: STF
Processo: RE 78735
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. CALCULO SOBRE A DIFERENÇA
ENTRE O PREÇO OFERECIDO E A INDENIZAÇÃO CONCEDIDA. O DEPOSITO
COMPLEMENTAR PARA QUE SE AUTORIZE A IMISSAO NA POSSE NÃO INTEGRA O
PREÇO OFERECIDO, PARA REDUZIR AQUELA DIFERENÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.